Tribunal: STF
Processo: RE 1570177
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO EVIDENCIADO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 106 DO STJ. ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO FÁRMACO. O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia decorre de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. A responsabilidade pelo tratamento de saúde pertence às esferas municipal, estadual e federal, não podendo a parte demandada ver afastado seu dever constitucional com fundamento em atribuições administrativas. Nesse sentido, a não inclusão do medicamento em listagem do ente público não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente protegido - à saúde e à vida dos cidadãos. Ainda, cumpre destacar, considerando que não houve o trânsito em julgado do Tema 793, ausente, portanto, obstáculo à aplicação ao que já fora julgado. Portanto, não existe razão, por ora, de realizar-se a inclusão do Ente Federado no polo passivo da demanda. Destarte, diante do atendimento ao pressupostos para a concessão da medicação, impõe-se o julgamento procedente do pedido inicial para fornecer o(s) insumo pleiteado(s). RECURSO PROVIDO.” (Recurso inominado cível nº 5001247-75.2021.8.21.0149/RS, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS, Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer, j. 01.03.23)



    Após o sobrestamento do Recurso Extraordinário, para aguardar o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a Vice-Presidência do TJRS, deixou de devolver os autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, por considerar que o julgamento havia sido feito à luz do Tema 793/RG, vejamos:



    “Oportuno destacar que, em recentes decisões, o Supremo Tribunal Federal tem assentado, à luz do Tema 793, a necessidade de Órgão Julgador especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, não obstante a solidariedade.



    [...]



    No caso, o Órgão Julgador consignou que “há que se cumprir à obrigação solidária estabelecida pela Constituição, que está acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, para determinar o tratamento. Depois, se for o caso, podem os entes federados invocar entre si as normas que repartem suas atribuições, de modo a se indenizarem reciprocamente, caso algum seja demandado em virtude da omissão de outro”, deixando, todavia, de especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    [...]



    No aspecto, pois, “uma vez que, no julgamento do recurso de sua competência, o órgão prolator do acórdão recorrido considerou a tese de repercussão geral em apreço, tem-se por desnecessária a devolução dos autos para possível retratação, superado o comando do art. 1.030, II, do CPC” (AgRg no RE no HC nº 703.063/RS, Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, j. 18/6/2023, DJe 20/06/2023). 



    Conseguinte, há de ser admitido o recurso extraordinário, tendo em vista que a decisão recorrida destoa, em linha de princípio, do aludido paradigma.” (Recurso Extraordinário em Recurso Inominado cível nº 5001247-75.2021.8.21.0149/RS, 1ª Vice-Presidência do TJRS, j. 25.07.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198, I, da Constituição da República. Alega-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre delimitar que, o presente caso, trata-se do fornecimento da terapia nutricional MODULEN IBD, 400 gramas, Nestlé, que não é fornecido por meio do Sistema Único de Saúde a despeito de possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sob o nº 400761778.



    Nesse contexto, não se tratando de medicamentos, em sentido estrito, mas se tratando de fornecimento por via judicial de tratamento médico, com registro na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal determinou, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro. A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Posteriormente, o Plenário rejeitou os embargos de declaração opostos em decisão que ficou assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-04-2020)



    Considerando as regras fixadas no RE 855178, entendo estar correta a aplicação do Tema 793 -RG vez que a ação judicial foi proposta em face do ente Estadual. Considerando os termos do paradigma, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo vez que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Portanto, à luz do item 3 da decisão, observa-se que a necessidade de propositura em face da União está restrita às “ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA”, o que não é o caso dos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente